Tribunal: STF
Processo: Rcl 88290
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ADPF Nº 640/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por P&S Indústria de Alimentos Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública do Espírito Santo, no Mandado de Segurança nº 5044763-56.2025.8.08.0024, por meio da qual teria sido inobservada a decisão exarada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 640/DF. 



    2. A reclamante narra que impetrou mandado de segurança, na origem, com o objetivo de compelir a autoridade coatora (IDAF) a se abster de emitir Guias de Trânsito Animal (GTAs) para o transporte de aves de descarte em itinerários que, pela distância a ser percorrida (e.g., do Espírito Santo a Goiás), sabidamente ultrapassariam o limite máximo de 12 (doze) horas de jejum, fixado pela Portaria SDA/MAPA nº 365/2021. Sustentou que tal conduta omissiva e permissiva do órgão estadual configura ato ilegal que submete os animais a sofrimento extremo e manifesta crueldade.



    3. Relata que a segurança foi denegada pelo Juízo reclamado, fundamentada a decisão no entendimento de que a competência fiscalizatória do IDAF, como órgão emissor da GTA na origem, se restringiria à verificação dos requisitos sanitários e documentais. A responsabilidade pelo controle do bem-estar animal, incluindo o monitoramento do tempo de jejum e das condições de transporte, seria, segundo a sentença, atribuição exclusiva do estabelecimento de destino e do respectivo serviço de inspeção oficial.



    4. Afirma que “o ato reclamado, ao validar a omissão fiscalizatória do IDAF, contraria a interpretação consolidada por esta Corte acerca do art. 225, § 1º, VII, da Constituição, que veda práticas que submetam os animais à crueldade” (e-doc. 1, p. 2). Sustenta que a decisão impugnada "afronta diretamente a autoridade do decidido na ADPF 640, precedente de caráter vinculante, que declarou a ilegitimidade de interpretações de normas infraconstitucionais que violem a proteção da fauna e a proibição de maus-tratos” (e-doc. 1, p. 3).



    5. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida “no Mandado de Segurança nº 5044763-56.2025.8.08.0024 e determinar que o INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF) se abstenha de expedir Guias de Trânsito Animal (GTAs) para o transporte de aves cujo itinerário, da origem ao destino, não possa ser comprovadamente cumprido em um período inferior a 12 (doze) horas.” No mérito, pede que seja “julgada totalmente procedente a presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar em definitivo a decisão reclamada e, por conseguinte, determinar ao Juízo de origem que profira nova decisão concedendo a segurança pleiteada pela Reclamante” (e-doc. 1, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    9. No caso em tela, a reclamante alega inobservância, pelo Juízo reclamado, ao que decidido por esta Suprema Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 640/DF, na qual se declarou a ilegitimidade da interpretação dos arts. 25, §§ 1º e 2º, da Lei 9.605, de 1998, bem como dos arts. 101, 102 e 103 do Decreto nº 6.514, de 2008, e demais normas infraconstitucionais que autorizem o abate de animais apreendidos em situação de maus-tratos. O julgado proferido na ocasião ficou assim ementado:



    “Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Decisões de órgãos judiciais e administrativos que autorizam o abate de animais apreendidos em situações de maus-tratos. Questão de relevante interesse público envolvendo a interpretação do art. 225, §1º, VII, da CF/88. Conhecimento da ação. Instrução do feito. Possibilidade de julgamento imediato do mérito. Art. 12 da lei 9.868/99. Declaração da ilegitimidade da interpretação dos arts. 25, §§1º e 2º da Lei 9.605/1998, bem como dos artigos 101, 102 e 103 do Decreto 6.514/2008, que violem as normas constitucionais relativas à proteção da fauna e à proibição da submissão dos animais à crueldade. Procedência da ação, nos termos da inicial. 



    1. No caso, demonstrou-se a existência de decisões judiciais autorizando o abate de animais apreendidos em situação de maus-tratos, em interpretação da legislação federal que viola a norma fundamental de proteção à fauna, prevista no art. 225, §1º, VII, da CF/88. A resistência dos órgãos administrativos à pretensão contida à inicial também demonstra a relevância constitucional da questão, o que justifica o conhecimento da ação. 



    2. A completa instrução do feito possibilita a conversão da ratificação de liminar em julgamento de mérito, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/99. 



    3. A rigidez da Constituição de 1988 e o princípio da interpretação conforme a Constituição impedem o acolhimento de interpretações contrárias ao sentido hermenêutico do texto constitucional. 



    4. O art. 225, §1º, VII, da CF/88, impõe a proteção à fauna e proíbe qualquer espécie de maus-tratos aos animais, de modo a reconhecer o valor inerente a outras formas de vida não humanas, protegendo-as contra abusos. Doutrina e precedentes desta Corte. 



    5. As normas infraconstitucionais sobre a matéria seguem a mesma linha de raciocínio, conforme se observa do art. 25 da Lei 9.605/98, do art. art. 107 do Decreto 6.514/2008 e art. 25 da Instrução Normativa nº 19/2014 do IBAMA. 



    6. Ação julgada procedente para declarar a ilegitimidade da interpretação dos arts. 25, §§1º e 2º da Lei 9.605/1998, bem como dos artigos 101, 102 e 103 do Decreto 6.514/2008 e demais normas infraconstitucionais, em sentido contrário à norma do art. 225, §1º, VII, da CF/88, com a proibição de abate de animais apreendidos em situação de maus-tratos.”



    (ADPF nº 640-MC-Ref/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 20/09/2024, p. 17/12/2021).



    10. No processo em análise, aponta-se como ato reclamado a sentença pela qual fora denegada a segurança pleiteada pela reclamante em mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir a autoridade coatora (IDAF) a se abster de emitir Guias de Trânsito Animal (GTAs) para o transporte de aves de descarte em itinerários que, pela distância a ser percorrida, ultrapassariam o limite máximo de 12 (doze) horas de jejum, fixado pela Portaria SDA/MAPA nº 365/2021. Sustentou a reclamante que tal conduta omissiva e permissiva do órgão estadual configuraria ato ilegal que submete os animais a sofrimento extremo e manifesta crueldade.



    11. O Juízo reclamado, ao apreciar o mandamus, pronunciou-se nos seguintes termos (e-doc. 7, p. 77-79):



    “(...) No tocante ao bem-estar animal, o profissional responsável é definido no artigo 18 da Portaria 365: 



    “O responsável pelo bem-estar animal deve ser capacitado no manejo pré-abate e abate humanitário das espécies abatidas na unidade industrial, dispondo de autonomia para a adoção de medidas destinadas a assegurar o bem-estar dos animais e o cumprimento desta Portaria.”



    Já o artigo 20 da mesma Portaria estabelece que os estabelecimentos de abate devem avaliar e monitorar rotineiramente os aspectos relativos ao bem-estar animal, incluindo: data e horário de retirada da alimentação na propriedade de origem; tempo de jejum e de dieta hídrica; tempo total de viagem e distância percorrida; condições físicas dos animais ao chegarem ao estabelecimento; procedimentos de manejo durante o transporte, desembarque, descanso e condução ao abate.



    Dessa forma, resta demonstrado que cabe ao estabelecimento de abate e ao respectivo responsável pelo bem-estar animal monitorar as condições de chegada das aves e zelar pelo cumprimento das normas de bem-estar.



    De tudo que restou consignado, a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) é condicionada ao atendimento das exigências sanitárias e documentais previstas nas normas do MAPA, não havendo qualquer prova em sentido contrário no presente mandamus, capaz de demonstrar que não estão os outros estabelecimentos frigoríficos cumprindo as normas para recebimento e abate das aves, nem que o transporte não cumpra também as exigências legais em todos os aspectos, da saída das granjas e produtores até o destino final.



    Uma vez comprovado o cumprimento das das exigências, não há fundamento legal para se negar a emissão da GTA, bem como a fiscalização das condições de transporte, bem-estar e abate das aves é de competência do estabelecimento receptor fiscalizado pelo Serviço de Inspeção Oficial, e não do órgão emissor da GTA.



    Isto posto, DENEGO A SEGURANÇA pretendida e via de conseguinte julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.”



    12. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, observa-se que a autoridade reclamada fundamentou sua convicção no entendimento de que a competência fiscalizatória do IDAF, como órgão emissor da GTA na origem, se restringiria à verificação dos requisitos sanitários e documentais. A responsabilidade pelo controle do bem-estar animal, incluindo o monitoramento do tempo de jejum e das condições de transporte, seria, segundo a sentença, atribuição exclusiva do estabelecimento de destino e do respectivo serviço de inspeção oficial.



    13. Nesse contexto, entendo não caracterizada a necessária relação de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do paradigma vinculante suscitado. Efetivamente, a decisão reclamada não interpretou artigos da Lei nº 9.605/1998 ou do Decreto nº 6.514/2008 para autorizar o abate de animais, limitando-se à análise de normas de natureza administrativa relativas à definição de competências.



    14. O ato reclamado, a toda evidência, não nega o dever de proteção à fauna, garantido pelo art. 225 da CRFB e reafirmado na ADPF nº 640/DF, nem legitima a crueldade com animais. Sua fundamentação é de índole eminentemente administrativa, baseada na interpretação de portarias específicas para definir qual órgão público detém a atribuição para cada ato de fiscalização. Trata-se de uma decisão sobre a repartição de competências, e não sobre a permissibilidade material de um ato cruel.



    15. Não há que se falar, portanto, em desrespeito à autoridade da decisão proferida na ADPF nº 640/DF, porquanto, repito, a decisão reclamada não versa sobre a questão do abate de animais que sofreram maus-tratos. Inexistindo a necessária relação de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma vinculante apontado, revela-se manifestamente descabida a presente reclamação. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 19. ADI 3.026. ADPF 640. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ante ausência de identidade temática entre o ato atacado e o decidido na ADC 19, na ADI 3.026 e na ADPF 640. 



    2. A parte agravante insiste em alegar identidade material e desrespeito aos paradigmas evocados, no que caberia reconhecer a legitimidade da OAB para ser admitida na condição de amicus curiae em ação direta de inconstitucionalidade estadual. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ao negar o ingresso da OAB-PB como amicus curiae em ação direta de inconstitucionalidade ali em curso, ofendeu, ou não, o decidido na ADC 19, na ADI 3.026 e na ADPF 640.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF exige, para o conhecimento de reclamação, estrita aderência entre os fundamentos da decisão impugnada e os julgados paradigmáticos invocados. 



    5. A decisão reclamada nada dispôs a respeito da matéria objeto dos paradigmas, limitando-se a assentar a inadequação da pretendida intervenção na ação direta estadual.



    6. Ante a ausência de identidade material entre o ato atacado e o objeto dos paradigmas, a reclamação é incabível. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido. 



    (Rcl nº 70.196-AgR/PA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 11/04/2025).



    16. Para a espécie, é válido registrar a advertência de que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, conforme entendimento dominante na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator